Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730424-48.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEODORO PINTO NETO APELADO: MARIA CRISTINA DE FILIPPO GANGANA, CRISTAL SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - ME, CONDOMINIO RESIDENCIAL SQSW 103 BLOCO H DECISÃO 1. Apelação interposta por Teodoro Pinto Neto contra a sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC (ID no 27429297, págs. 1-7). 2. Como consequência da sucumbência, o autor, apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, em observância ao art. 85, §8o do CPC. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados no ID no 27429321, págs. 1-3 e ID no 27429327, págs. 1-3. 3. O apelante não providenciou o preparo, mas alega que não possui condições financeiras para arcar com o valor do preparo, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família (ID no 27429333). 4. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursais, o apelante foi intimado para apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira. 5. Em resposta, juntou os documentos de ID no 27605765 e seguintes e reiterou que não tem condições de suportar as despesas processuais. 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. O ônus de demonstrar os requisitos indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça compete a quem a pleiteia. Todavia, a documentação apresentada pelo apelante não é suficiente para demonstrar que o recolhimento do preparo (R$ 18,07) irá interferir de alguma maneira na sua subsistência digna ou de sua família. DISPOSITIVO 17. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça ao apelante, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 18. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO